Tribunal: TJMT
Processo: 1040955-67.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040955-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KELLY REGINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 009.401.221-03 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KELLY REGINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 009.401.221-03 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KELLY REGINA DA SILVA ALMEIDA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO VOTORANTIM S.A.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA
INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SERVIÇOS PRESTADOS. REGULARIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO EM TERMO APARTADO. OPÇÃO CLARA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A decisão de origem validou os juros remuneratórios e as tarifas administrativas, mas reconheceu a abusividade do seguro de proteção financeira por venda casada, determinando a restituição em dobro, além de expedir ofícios para apuração de litigância predatória.

Requerimentos dos recursos: (i) a autora pleiteia a limitação dos juros à média de mercado, o afastamento da capitalização composta em favor do Método de Gauss e a devolução em dobro das tarifas de cadastro, avaliação e registro; (
ii
) o banco réu requer a extinção do feito por litigância predatória, o reconhecimento da legalidade do seguro contratado, o afastamento da repetição em dobro e, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há irregularidade na representação processual ou litigância predatória apta a extinguir o feito; (
ii
) saber se os juros remuneratórios são abusivos em relação à média de mercado; (
iii
) saber se é lícita a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
; (
iv
) saber se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são legais; e (v) saber se a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de múltiplas demandas ajuizadas pelo mesmo patrono, por si só, não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, quando a procuração é específica e os documentos pessoais da parte foram apresentados. As providências administrativas adotadas na origem (expedição de ofícios à OAB e NUMOPEDE) são suficientes para a apuração de eventuais infrações éticas.

A alteração da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de cabal abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a taxa contratada é inferior à média de mercado para a época e modalidade da operação, o que afasta a onerosidade excessiva.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para permitir a cobrança da taxa efetiva anual, conforme Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) não implica ilegalidade.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é legítima no início do relacionamento, conforme Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. As tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, há laudo de vistoria e anotação do gravame no documento do veículo, o que justifica as cobranças.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, havendo termo de adesão apartado, com informações claras sobre a facultatividade e opção de escolha assegurada ao consumidor, resta afastada a venda casada, o que torna lícita a cobrança do prêmio.

Diante da improcedência total dos pedidos da autora, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários referentes à forma de repetição do indébito e ao índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por Kelly Regina da Silva Almeida e por Banco Votorantim S.A., irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário
nº.
1040955-67.2023.8.11.0002
; que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na petição inicial
.

A demanda originária versou sobre a revisão do Contrato de Financiamento de Veículo (Cédula de Crédito Bancário n.º 12039000294309/391916359), firmado em 24/04/2023, para a aquisição de um veículo Toyota
Etios
, no valor financiado de R$ 37.052,26, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.216,00. A autora alegou, na exordial, a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo) em detrimento do Método de Gauss, bem como a cobrança indevida de tarifas administrativas (Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato) e do Seguro de Proteção Financeira, caracterizando venda casada. Requereu a revisão das cláusulas, o recálculo da dívida e a repetição do indébito em dobro.

O Juízo a quo, em julgamento antecipado do mérito, proferiu sentença de parcial procedência. O magistrado rejeitou as teses de limitação dos juros remuneratórios e de ilegalidade da capitalização e das tarifas administrativas, considerando-as regulares e condizentes com a legislação e a média de mercado. Contudo, reconheceu a abusividade na cobrança do Seguro de Proteção Financeira, declarando a nulidade da respectiva cláusula por configurar venda casada e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a esse título. Por fim, em razão de indícios de litigância predatória, determinou a expedição de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE.

Irresignada, a autora Kelly Regina da Silva Almeida apela, reiterando os argumentos da inicial. Sustenta a necessidade de reforma da sentença para que sejam declarados
nulos os juros remuneratórios pactuados, devendo ser limitados à taxa média de mercado ou a 12% ao ano, com a exclusão da capitalização composta em favor do Método de Gauss. Insurge-se, ainda, contra a manutenção das tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato, bem como a incidência de IOF sobre tais rubricas, pleiteando a devolução em dobro de todos os encargos questionados.

Por sua vez, o Banco Votorantim S.A. também recorre. Preliminarmente, suscita a ocorrência de advocacia predatória e captação ilícita de clientela, requerendo a extinção do feito ou a apuração rigorosa dos fatos. No mérito, defende a legalidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira, argumentando que houve opção clara dada ao consumidor e que a contratação se deu em instrumento apartado, afastando a tese de venda casada. Subsidiariamente, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé, e requer a aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização de eventual condenação, nos termos da recente legislação civil.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Tendo em vista a conexidade das matérias, procederei à análise conjunta dos apelos, iniciando pelas questões preliminares e prejudiciais.

O Banco apelante suscita preliminar de irregularidade na representação processual e indícios de advocacia predatória, apontando o ajuizamento massivo de ações com petições genéricas pelo patrono da parte autora.

Embora o Poder Judiciário deva estar atento ao uso abusivo do direito de ação, a mera existência de múltiplas demandas ajuizadas pelo mesmo escritório, por si só, não
autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, desde que preenchidos os requisitos processuais de validade. No caso em tela, a procuração acostada aos autos é específica e outorga poderes bastantes ao causídico. Ademais, o magistrado de primeiro grau já adotou as providências administrativas cabíveis ao determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes (OAB e NUMOPEDE) para a apuração de eventuais infrações disciplinares.

Não cabe a esta Corte, em sede recursal, cercear o direito constitucional de ação da parte autora com base em presunções de irregularidade na conduta de seu patrono, quando a representação processual se encontra formalmente regular nos autos. A fiscalização ética cabe aos órgãos de classe e correicionais, medida
esta
já impulsionada pela sentença. Portanto, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

A controvérsia acerca dos juros remuneratórios e sua capitalização encontra-se pacificada na jurisprudência pátria. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros a 12% ao ano, conforme o teor da Súmula Vinculante n.º 7 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A revisão da taxa de juros pactuada somente se justifica quando demonstrada cabalmente a abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie e época. Compulsando o contrato, verifica-se que a taxa mensal pactuada foi de 2,00% e a anual de 26,84%. Em consulta à série histórica do BACEN para abril de 2023 (época da contratação), observa-se que a taxa aplicada pela instituição financeira não destoa substancialmente da média de mercado para aquisição de veículos, situando-se, inclusive, em patamar razoável e competitivo. Não há, portanto, onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial no preço do contrato.

No que tange à capitalização de juros, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A Súmula n.º 541 do STJ complementa esse entendimento ao dispor que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A
próposito
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso em apreço, a taxa anual (26,84%) é superior ao duodécuplo da mensal (24%), o que evidencia a pactuação da capitalização composta. A pretensão da autora de substituição da Tabela
Price
pelo "Método de Gauss" não encontra amparo na jurisprudência consolidada, uma vez que o sistema de amortização francês (
Price
) não implica, por si só, ilegalidade, sendo o método padrão nas operações financeiras nacionais.

A legalidade das tarifas bancárias deve ser analisada à luz das Teses firmadas pelo STJ nos Temas 958 e 972.

Quanto à Tarifa de Cadastro, sua cobrança é legítima no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ, salvo se comprovado que o consumidor já possuía relacionamento anterior, o que não foi demonstrado nos autos.

Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem e à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ definiu que são válidas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado. A análise dos autos revela a existência de Laudo de Vistoria, comprovando a efetiva realização da avaliação do veículo dado em garantia. Da mesma forma, o gravame de alienação fiduciária foi devidamente inserido no documento do veículo, o que pressupõe o registro do contrato perante a autoridade de trânsito ou registradora competente.

Existindo a prestação do serviço e não sendo o valor cobrado flagrantemente excessivo em comparação com os custos de mercado, a manutenção da cobrança é medida que se impõe, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à regulação do Conselho Monetário Nacional.

O ponto central da divergência reside na validade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira e Seguro AP Premiado. A sentença
a quo
declarou a nulidade da cláusula por entender configurada a venda casada. Contudo, com a devida vênia, a análise aprofundada dos autos e a recente jurisprudência conduzem a conclusão diversa.

O STJ, no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A vedação recai sobre a obrigatoriedade da contratação com a instituição ou seguradora específica, configurando venda casada (art. 39, I, do CDC).

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que a contratação do seguro foi opcional e realizada mediante termo de adesão apartado e específico (Proposta de Adesão BNP Paribas Cardif - ID 326937378 e 326937865), devidamente assinado pela consumidora. O documento destaca, de forma clara e em negrito, que a contratação é facultativa e não condiciona a concessão do crédito. Além disso, a apólice oferece coberturas que beneficiam diretamente o consumidor (quitação do saldo em caso de morte, invalidez, desemprego), não se tratando de mero interesse da instituição financeira.

A
ssim, a
contratação de seguro prestamista, quando realizada em instrumento próprio e com informações claras acerca da sua facultatividade, não configura venda casada, sendo válida a cobrança do prêmio correspondente
.

Portanto, comprovada a adesão livre e consciente da autora ao seguro, mediante instrumento próprio que assegurava a facultatividade, e considerando o benefício auferido pela consumidora com a proteção securitária, reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido de nulidade da cobrança do seguro e, consequentemente, afastar a condenação à repetição do indébito.

Diante do provimento do apelo do banco para validar a cobrança do seguro e da manutenção da improcedência dos demais pedidos autorais (juros e tarifas), não há valores a serem restituídos, restando prejudicada a análise dos tópicos referentes à forma de repetição (dobro ou simples) e aos índices de atualização monetária (Taxa SELIC ou INPC).

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Autora (Kelly Regina da Silva Almeida), mantendo a validade das cláusulas de juros remuneratórios, capitalização e tarifas administrativas
;
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Réu (Banco Votorantim S.A.), para reformar a sentença no ponto em que declarou a abusividade do Seguro de Proteção Financeira, reconhecendo a legalidade da sua contratação e da respectiva cobrança, julgando, por conseguinte, totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com a reforma da sentença e a improcedência total da ação, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026